Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. FURTO QUALIFICADO. SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ART. 33, § 2o, DO CP.

1. Interposto mais de um recurso contra a mesma sentença em benefício de idêntico réu, há de se conhecer apenas da primeira insurgência, porquanto operada a preclusão consumativa.

2. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

3. In casu, restou demonstrada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica, o que afasta o delito de bagatela.

4. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.

5. Recurso interposto pela Defensoria Pública conhecido e desprovido. Segundo recurso de um dos réus não conhecido.